Tribunal: STF
Processo: RE 72281
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
- MEDIAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL; RETRIBUIÇÃO. - INCONSTITUCIONALIDADE, RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO ART. 7º DA L. 4.116, DE 27.8.1962. - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 286, 282 E
279. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.